Tribunal: TJDFT
Processo: 0751613-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos (Id. 21978855) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo Id. 22817854, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.